Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-80.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-80.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NELZITA ALVES PEIXOUTO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÕES DE ESCOLARIDADE. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por servidora municipal, em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que manteve sentença denegatória de segurança, proferida em Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Gentio do Ouro. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 911 do STJ e da ADI 4167 do STF, sustentando que o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, com reflexos nas gratificações de escolaridade conforme legislação municipal. Requer ainda reconhecimento da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da tese da ADI 4167 do STF sobre o piso do magistério como vencimento básico; (ii) estabelecer se há omissão sobre os reflexos do piso nas gratificações de escolaridade conforme o Tema 911 do STJ; (iii) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Taxa Selic prevista na EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O piso nacional do magistério, conforme decidido na ADI 4167 do STF, corresponde ao vencimento básico, não à remuneração global, sendo constitucional a exigência da Lei n. 11.738/2008 nesse sentido. 4 - O Tema 911 do STJ afirma que o vencimento inicial das carreiras do magistério deve corresponder ao piso nacional, vedando repercussão automática em toda a carreira e em gratificações, salvo previsão legal local. 5 - O acórdão embargado observou que, em 2021 e 2022, o vencimento básico da servidora esteve em conformidade com o piso nacional, sem considerar remuneração global, em consonância com a ADI 4167. 6 - Embora haja menção à "remuneração global", a análise da base salarial foi feita a partir de rubricas de vencimento básico, em conformidade com a jurisprudência do STF. 7 - As gratificações por escolaridade previstas na legislação municipal incidem sobre o vencimento básico, mas não o integram, inexistindo omissão material no acórdão quanto a esse ponto, apenas necessidade de esclarecimento conceitual. 8 - A aplicação da Taxa Selic, prevista na EC nº 113/2021, não foi enfrentada no acórdão embargado, mas sua discussão mostra-se impertinente à hipótese dos autos, tendo em vista a ausência de condenação pecuniária ou determinação de atualização de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1 - O piso salarial do magistério deve ser aferido com base no vencimento básico, conforme fixado na ADI 4167 do STF. 2 - A repercussão do piso sobre gratificações de escolaridade exige previsão expressa na legislação local, nos termos do Tema 911 do STJ. 3 - O reconhecimento do adimplemento do piso não exige consideração da remuneração global, bastando a compatibilidade do vencimento básico com o valor nacional estabelecido. 4 - A ausência de redução na base remuneratória afasta violação ao direito líquido e certo, sendo incabível, na via mandamental, análise aprofundada da composição individual das gratificações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei n. 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 1.022, 219, 224, 1.003, § 5º; Lei 11.419/2006, art. 4º, § 4º; Leis Municipais nº 23/2001 e 41/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema Repetitivo nº 911, REsp 1.568.208/AL, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06